Tribunal: TJSP
Processo: 1046623-82.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046623-82.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos EDSON ESTEVES e MARIA DO CEU ESTEVES
GONCALVES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: APÓS O VOTO DO
RELATOR SORTEADO, APRESENTOU DIVERGÊNCIA O 2o JUIZ QUE FOI
ACOMPANHADO PELO 3o JUIZ. NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC,
APLICADA A TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO, FORAM
CONVOCADOS OS DESEMBARDORES MARIA LAURA TAVARES E FERMINO
MAGNANI FILHO QUE ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA. RESULTADO
DO JULGAMENTO: NEGARAM PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA POR
M.V. VENCIDO O RELATOR SORTEADO QUE DECLARA., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER, vencedor, FRANCISCO BIANCO, vencido, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37442
Autos de processo n. 1046623-82.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Espólio de Maria do Céu Esteves Gonçalves
Comarca da Capital
Juíza a quo: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
5a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por
meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins
de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD.
Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000
que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de
cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de
cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal.
Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença
mantida. Remessa necessária desprovida.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
de fls. 75/79, pela qual a D. Magistrada a quo, em ação
mandamental, confirmando liminar, concedeu a segurança para
declarar
ilegal
a
exigência
realizada
pela
impetrada,
reconhecendo que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do imóvel a ser transmitido, considerando o montante apontado
para fins de lançamento do IPTU, tal como sustentado pela
impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As partes não apelaram e subiram os autos por
força do reexame oficial (Art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de
Segurança). Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral de
Justiça nos autos, em razão do caso em testilha tratar sobre
direitos de notória disponibilidade.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Conheço do reexame oficial, ex vi legis.
No
mérito,
a
remessa
não
comporta
provimento.
De fato, não poderia o Fisco Estadual inovar e
criar base de cálculo não prevista na Lei Estadual n.o
10.705/2000.
Pois bem. A lei em questão, no art. 13, dispõe
qual será a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo,
ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A lei, como se vê, dispõe claramente que o
valor da base de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado
para fins de lançamento do IPTU. Desta forma, o contribuinte,
mesmo que declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o
tributo tomando por base o valor venal definido para fins de
lançamento do IPTU.
Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem
inovar na legislação em voga. Ao invés de adotar a base de
cálculo mínima prevista em lei (valor venal do IPTU) fez por
bem editar decreto (Decreto Estadual n.o 55.002/2009)
determinando a adoção do valor venal para fins de lançamento
do ITBI.
Desta forma, houve por meio de decreto
inovação na legislação, de vez que alterou por completo
comando previsto na legislação estadual: a base de cálculo
mínima ao invés de ser o valor venal para fins de lançamento de
IPTU passou a ser o para fins de ITBI.
Antes de prosseguirmos, prudente fazer um
breve parêntese para melhor aclarar a celeuma.

Em princípio, não causaria celeuma adotar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base de cálculo do ITBI, de vez que - em tese - ele também se
lastreia no valor venal do bem, ou seja, a mesma base de
cálculo do IPTU. Ocorre, contudo, que no município de São Paulo
houve verdadeira cisão, com ambas as legislações adotando
base de cálculo diferenciada: o IPTU mantendo o “valor venal” e
o ITBI passando a adotar o chamado “valor venal referenciado”,
que se lastreia em levantamentos constantes dos valores de
venda no mercado.
Sem adentrar na análise da legalidade desta
manobra da municipalidade
que não é objeto da presente
demanda vê-se que no Município de São Paulo o valor venal
para fins de lançamento do ITBI passou a ser invariavelmente
maior do que o do IPTU, notadamente porque este último é
reajustado mais em razão de critérios de conveniência política
do que em razão de evolução do mercado.
Vislumbrando este cenário, o Fisco Estadual fez
por bem alterar o decreto regulamentador do ITCMD para o fim
justamente de prever como base de cálculo o valor venal para
fins de ITBI.
Com esta manobra, galgou maior arrecadação,
posto que houve aumento substancial da base de cálculo. É
justamente esta manobra o objeto de ataque na presente
pretensão, sendo este o cerne do pedido.
Voltando à análise do caso, a inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perpetrada por meio de decreto violou o princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
n.o 10.705/2000 e não a simples alteração do decreto
regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim
em alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do
valor venal para fins de lançamento do IPTU como valor
mínimo) e provocou aumento substancial do tributo, sem que,
para tanto, fosse observado o princípio da legalidade.
Merece, portanto, ser mantida a r. sentença,
que bem concedeu a ordem.
No mesmo sentido deste julgado, podemos
citar inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para
garantir ao contribuinte o direito de recolher o ITCMD com
base no valor venal utilizado para a cobrança do IPTU
Sentença confirmada Decretos Estaduais que foram além
das
disposições
da
Lei
Estadual
no
10.705/00,
ao
estabelecer novo valor venal Não bastasse, a Lei Estadual
não poderia retroagir para alcançar ato jurídico praticado
antes da sua edição Sentença confirmada Recurso de
apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis
Sérgio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME Não se conhece do recurso de ofício quando o
valor atribuído à causa é inferior à alçada estabelecida pelo
§ 2o do art. 475 do CPC (60 salários mínimos). Não
conhecimento. MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada
a via mandamental. Existência de direito líquido e certo é
matéria de mérito. Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento
de ITCMD. Base de cálculo. Valor de referência do ITBI
utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de
cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso
não provido.
(Apelação
no
0015021-08.2010.8.26.0053,
Rel.
Des.
Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação fixada por lei.
Determinação de valor venal de imóvel, com adoção de base
de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto
Estadual n° 55.002/09 (Valor venal de referência). Alteração
de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que
só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da
legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Sentença
concessiva
de
ordem
mantida.
Recursos
desprovidos, considerado interposto o reexame necessário.
(autos de processo n. 1053341-71.2014.8.26.0053; julgado
pela 5a Câmara de Direito Público, por v.u., no dia
07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
da remessa necessária, para manter na íntegra a r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25005
PROCESSO No 1046623-82.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDA: Maria do Céu Esteves Gonçalves (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Secretário da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Cristina da Silva Ferraz
Lima Cabral
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de reexame necessário, determinado na r.
sentença de fls. 75/79, que concedeu a ordem impetrada em mandado de
segurança, para autorizar o recolhimento do ITCMD, sem a incidência do
Decreto Estadual no 55.002/09. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a incidência dos honorários
advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de fls.
72/74, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso oficial merece provimento, respeitado,
contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno
Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD que, de acordo com o disposto no
artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00: “é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs.” Na sequência,
o respectivo § 1o, do mesmo dispositivo legal, prevê o seguinte: “considera-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.” (destaques
acrescidos)
Além disso, o artigo 16, inciso I, letra “a”, do Decreto
Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do diploma legal
acima mencionado, prevê o seguinte: “O valor da base de cálculo, no caso
de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13): I em
se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09, que
alterou o respectivo parágrafo único do mencionado artigo 16, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, do
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
Outrossim, é possível concluir, repita-se, que não há
nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no 55.002/09,
passível de reconhecimento e correção, máxime, no que se refere ao
princípio da reserva das leis.
Com efeito. O valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da
reserva legal. Na verdade, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-somente, a
definição do valor venal de mercado.
Finalmente, o valor venal do IPTU não foi
completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins de
recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para a
cobrança do último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado, nos exatos termos da fundamentação. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO
ao recurso oficial, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1008B5DE
8
12
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
101E50E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046623-82.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.